Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUANTO À LIDERENÇA DA ASSOCIAÇÃO ATRIBUÍDA A UM DOS RECORRENTES. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. CONCURSO DE CRIMES. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. CORREÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADOTANDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. DISPOSITIVO E EMENTA IMPONDO O REGIME INICIAL ABERTO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O PRIMEIRO RECORRENTE NO ABERTO. DESCONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Expostos pelo colegiado as razões pelas quais decidiu confirmar a condenação pelo delito de associação criminosa, demonstrando porque os fatos atribuídos aos réus se subsumem ao tipo penal correspondente, não há que se falar em omissão.
3. O conjunto probatório indica que o 2o apelante era o líder da associação criminosa. O fato de o policial ouvido em Juízo ter prestado declaração em sentido diverso, por si só, não caracteriza contradição apta a ser corrigida pela via dos embargos de declaração.
4. O fato de um réu ter sido considerado primário e de bons antecedentes na sentença não lhe garante o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. O segundo recorrente ostenta condenações antigas, não consideradas para avaliação desfavorável dos antecedentes, e teve em seu desfavor avaliada a circunstância judicial da culpabilidade, por ser ele o líder da associação criminosa, o que indica que a medida não se mostra adequada e suficiente.
5. Verifica-se que o acórdão embargado apresenta erro material quanto à pena total do primeiro recorrente, bem como ostenta contradição em relação ao regime inicial de cumprimento da pena do segundo recorrente, o que merece ser sanado pela via dos embargos de declaração.
6. A avaliação desfavorável das consequências do crime em relação ao delito de furto imputado ao primeiro recorrente, única circunstância judicial negativa, não se mostra suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena imposto, não restando configurada a omissão apontada.
7. Embargos de declaração conhecidos. Não providos os embargos opostos pela Defesa do 3o recorrente e parcialmente providos os embargos opostos pelo Ministério Público e pela Defesa do 2o recorrente, para sanar o erro material e a contradição configurada.